Tribunal: STF
Processo: ARE 1336774
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO MUNICÍPIO À PARCELA DO ICMS, COM OS VALORES RELATIVOS A INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS PELO ESTADO MEMBRO. RECONHECIMENTO POR DECISÃO JUDICIAL. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no sentido de que a regra da Constituição Federal que estabelece o pagamento de valores devidos pela Fazenda Pública pelo rito do precatório norteia-se por princípios diversos daqueles que guiam as normas constitucionais definidoras da alocação ou repasse dos recursos públicos arrecadados.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.